Tribunal: TJPA
Processo: 0005663-77.2013.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS SEGURA E COESA. DESCONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento da segunda vítima em sede policial ? e confirmado em juízo pela primeira vítima, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.2. A agravante genérica descrita no art. 61, ?h? do CP restou demonstrada documentalmente, sendo inviável sua exclusão.3. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.4. In casu, o depoimento da vítima (judicial e extrajudicial) foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa, o que é suficiente para qualificar o crime.5. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o apelante praticou o crime na companhia de outra pessoa, de rigor a manutenção da causa de aumento aplicada pelo juízo.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005663-77.2013.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL - VARA ÚNICA
APELANTE: SAMUEL DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: ALEX DUARTE DE AQUINO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS SEGURA E COESA. DESCONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento da segunda vítima em sede policial - e confirmado em juízo pela primeira vítima, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.
2. A agravante genérica descrita no art. 61, ¿h¿ do CP restou demonstrada documentalmente, sendo inviável sua exclusão.
3. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
4. In casu, o depoimento da vítima (judicial e extrajudicial) foi claro e preciso quanto ao uso de arma de fogo na empreitada criminosa, o que é suficiente para qualificar o crime.
5. Igualmente, comprovado pelas provas orais que o apelante praticou o crime na companhia de outra pessoa, de rigor a manutenção da causa de aumento aplicada pelo juízo.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 08 e 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SAMUEL DE SOUZA JUNIOR,
através de seu advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Portel, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
,

a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos que, no dia 18.12.2013, o apelante acompanhado de mais um comparsa, rendeu a primeira vítima Marcia da Costa Caldeira, constrangendo-a a bater na porta da segunda vítima - Maria de Jesus dos Santos Tenório, que encontrava-se dormindo, e no momento em que esta abriu a porta de sua residência foi surpreendida com a ação violenta do recorrente, que de posse de armas de fogo, rapidamente amealhou diversos bens pessoais existentes, não só na residência mas, também, outros bens existentes em uma loja de confecções que fica no andar inferior da residência, sendo a nota maior da execução delitiva o emprego de intensa violência contra as vítimas, culminando o iter criminis com a evasão dos agentes delitivos, que deixaram as vítimas amarradas no interior da loja.

Após as necessárias diligências policiais, o apelante foi pego como sendo um dos responsáveis pelo delito perpetrado.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, denúncia esta que, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, argumentou:
I - Pela necessária absolvição do recorrente, vez que inexistiriam provas aptas a sustentar sua condenação;
II - Pela Exclusão da Agravante descrita no art. 61, ¿h¿ do CP, por inexistirem nos autos documentos que atestem ser, a vítima, maior de 60 (sessenta) anos;
III - Pela Exclusão das causas de aumento de pena previstas no §2°, I e II do Art. 157 do CP.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em pauta do plenário virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DA ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação inicialmente na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da inexistência de provas de autoria do acusado, cabendo-lhe a absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
. Contudo, desde logo adianto que a pretensão não merece prosperar, senão vejamos:

A autoria delitiva perpassa, necessariamente, pela consideração dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, e nesse sentido, a vítima MARIA DE JESUS DOS SANTOS TENÓRIO, em juízo, declarou:

(...)
que no dia dos fatos foi assaltada por duas pessoas; que além da depoente, também foi a pessoa de Márcia, que morou com a depoente; que os assaltantes arrombara a grade e depois uma porta de madeira; que a Márcia foi rendida e bateu na porta da depoente dizendo que estava doente por estar sendo compelida pelos assaltantes; que a depoente abriu a porta e percebeu o assalto; que um dos assaltantes era alto, forte, claro, cabelo mechado, olhos claros, vestia G, era agressivo, mas esse não foi pego pela polícia; que o outro era moreno, mais baixo, magro; que ambos estavam com arma de fogo;
que o mais alto puxava seu cabelo, forçava a arma contra seu peito, deu socos, torcia o pescoço;
que eles exigiram um cordão de R$ 25.000,00, sendo dito que não havia; que eles tiraram o cordão, o anel, câmara fotográfica, celular, R$ 600,00; que eles exigiram as chaves da loja, desceram e roubaram muita roupa, sendo duas sacolas grandes de fibra transportadora e mais sacolas de viagem; que depois disso o acusado a amarrou a Márcia com muita força, que chega os pés e as mãos ficaram brancas e a depoente foi amarrada com menos força, pois estava passando mal; que a depoente falou que estava muito mal até para os assaltantes irem embora, pois já estava amanhecendo; que os assaltantes entraram na casa da depoente por volta de 01h33min da madrugada (...) Que os objetos roubados têm o valor aproximado de R$ 30 mil, e não foram recuperados; Que a lesão gerou transtornos em seu comércio;
que a Marcia reconheceu o acusado preso sem nenhuma dúvida como sendo o assaltante
; (...)
que na DEPOL, a Márcia disse que era o acusado preso um dos assaltantes;

A referida vítima Márcia da Costa Caldeira, em sede policial, declarou:
Que a declarante afirma que após a denuncia na delegacia, a mesma reconheceu através de fotográfica o nacional SAMUEL DE SOUZA JUNIOR

Assim, é notório que a conjugação dos depoimentos tomados permite que se conclua pela autoria delitiva do ora apelante, devendo prevalecer o entendimento de que a palavra da vítima é elemento probatório suficiente para sustentar a condenação de um dado réu, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos das testemunhas revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2019.02844018-76, 206.231, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-16)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas declarações das demais testemunhas em juízo.
2.Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e coerência com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Não há, igualmente, vicio procedimental decorrente de ter, o magistrado, considerado provas judiciais e extrajudiciais, nesse sentido, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.
(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pela vítima, que demonstram - através do reconhecimento pessoal, a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

II - EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DESCRITA NO ART. 61, ¿H¿ DO CP.

Nesse ponto, sustenta a defesa a necessidade de exclusão da agravante genérica descrita no art. 61, ¿h¿ do Código Penal, na medida em que inexistiriam provas encartadas nos autos de que, a vítima, teria a época do crime mais de 60 (sessenta) anos. O pleito, novamente, não merece guarida.

Isso porque, em sede policial, a vítima Maria de Jesus dos Santos Tenório apresentou o RG de n° 1312409, 2ª Via PC/PA, onde consta a data de seu nascimento como ocorrido em 23/02/1948, deixando claro que na data de 18/12/2013 - dia do crime, contava com 65 (sessenta e cinco) anos, atraindo indubitavelmente a referida agravante genérica, sendo inviável sua exclusão.

Não é demais observar que, em audiência, ocorrida em 26 de julho de 2017, a vítima declarou contar com 69 (sessenta e nove) anos no momento do ato procedimental, o que apenas reafirmar todo o exposto. Ante o exposto, mantenho a agravante genérica por ter sido, o crime, praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos.

III - EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DESCRITAS NO ART. 157, §2° I E II DO CP.

Ao fim, pretende a exclusão das causas de aumento de pena do art. 157, §2°, I e II do CP, conquanto entenda não ter sido provada ao longo da instrução processual a participação de um segundo elemento criminoso em unidade de desígnio com o recorrente na pratica delitiva e, ainda menos, o emprego de uma arma de fogo na empreitada, argumentos que, a toda evidência, não merecem prosperar.

É que, no que concerne a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, I do CP - com a redação vigente à época dos fatos, pois menos gravosa ao réu, cuja censura normativa circunda os atos praticados com arma de fogo, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

In casu, o depoimento judicial da vítima é claro e preciso ao relatar que o meliante estava armado e que, efetivamente, utilizou a arma diversas vezes como forma de intimidação, inclusive apontando para as suas cabeças o artefato, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, de igual forma, não há como acolher dita postulação, pois conforme ao norte demonstrado a vítima afirmou que o apelante praticou o crime na companhia de um segundo comparsa, sendo desnecessário para a incidência da referida causa de aumento de pena a identificação do segundo elemento, apenas que seja demonstrada sua efetiva participação no crime.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 22 de março de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator